Tribunal: STF
Processo: HC 59558
Classe: HC
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1982-02-16
Data de publicação: 1982-02-16

Ementa:
"HABEAS CORPUS". EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE (PRESCRIÇÃO). MEDIDA DE
SEGURANÇA. ART. 86 DO CP.
NOS TERMOS DO ART. 86 DO CP, NÃO DERROGADO PELA LEI N. 6.416/77,
EXTINTA A PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO, CESSA A MEDIDA DE SEGURANÇA
QUE TENHA SIDO IMPOSTA, E DEIXA DE EXISTIR A CONDIÇÃO PARA QUE VENHA
A SER IMPOSTA, NESSE FUNDAMENTO. "HABEAS CORPUS" DEFERIDO.